Tribunal: TJSP
Processo: 1005389-41.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
- Cessão de direitos e obrigações relativos a veículo automotor - Ação de obrigação de fazer e indenização moral - Reconvenção com pedido de "transferência de débitos" e indenização moral - Ausência de nulidade na sentença - Havendo reconvenção apresentada com a contestação, cabe ao Juízo determinar sua anotação ao distribuidor.
- Alegação de inépcia da reconvenção - Inocorrência - Pedido

Ementa:
- Cessão de direitos e obrigações relativos a veículo automotor - Ação de obrigação de fazer e indenização moral - Reconvenção com pedido de "transferência de débitos" e indenização moral - Ausência de nulidade na sentença - Havendo reconvenção apresentada com a contestação, cabe ao Juízo determinar sua anotação ao distribuidor.
- Alegação de inépcia da reconvenção - Inocorrência - Pedido certo, determinado e inteligível.
- A pretensão da ré está prescrita quanto ao pagamento de multas de trânsito vencidas mais de três anos antes do ajuizamento da ação - Processo extinto, nesse ponto, com base no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
- Como há prova de que o autor quitou todas as parcelas do contrato de arrendamento mercantil, cabe à ré entregar a ele o DUT do automóvel, com o qual ele poderá providenciar a sua transferência, perante o órgão de trânsito competente.
- Cabe ao autor, por outro lado, pagar todos os tributos e multas incidentes ou relacionados ao veículo, com fato gerador posterior a 22.08.2010, observada a prescrição.
- Dano moral - Não houve efetiva ofensa a direito da personalidade de nenhuma das partes. Quanto à ré, não há, notadamente, prova de negativação - Divisão dos ônus da sucumbência – Pedidos parcialmente procedentes - Recursos providos em parte.